Tribunal: TJSP
Processo: 2061687-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PLEITEADOS PELOS AUTORES – PEDIDO FORMULADO POR PESSOAS FÍSICAS - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DOS REQUERENTES – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PLEITEADOS PELOS AUTORES – PEDIDO FORMULADO POR PESSOAS FÍSICAS - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DOS REQUERENTES – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INVOCADA PELOS AGRAVANTES – DE RIGOR A CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061687-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes SERGIO MURILO VALENTIM DUARTE e EMILY VALENTIM
NASCIMENTO, é agravado CELCAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061687-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14.223
2
VOTO No 14.223
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061687-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: SERGIO MURILO VALENTIM DUARTE e outra
AGRAVADO: CELCAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA: PATRÍCIA SVARTMAN POYARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU
OS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PLEITEADOS PELOS AUTORES PEDIDO FORMULADO
POR PESSOAS FÍSICAS - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA
EM
FAVOR
DOS
REQUERENTES

ELEMENTOS
EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
INVOCADA
PELOS
AGRAVANTES DE RIGOR A CONCESSÃO DA BENESSE
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido
de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais contra a r. decisão de fls. 94/95 dos
autos originários (disponibilizada no DJE em 31.03.2020), que não concedeu
os benefícios da gratuidade aos autores e determinou o recolhimento das
custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial e
extinção do feito.
Os requerentes recorrem alegando, em síntese, que não
possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ressaltam que a simples
declaração de hipossuficiência basta para a concessão da benesse. Asseveram,
ademais, que não há elementos em contrário, prevalecendo o teor da
declaração firmada. Destacam que o agravante trabalha como vendedor
autônomo e a recorrente exerce função administrativa em agência de turismo.
Ressaltam que ambas as atividades foram atingidas em razão das medidas de
contenção da pandemia de coronavírus, prejudicando a obtenção de
rendimentos pelos requerentes. Dizem que não se exige estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061687-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14.223
3
miserabilidade para que possam fazer jus ao benefício e que a aquisição de
automóvel financiado não evidencia a suficiência de recursos.
Esperam o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para que lhes sejam concedidos os benefícios da
gratuidade da justiça.
Recurso foi regularmente processado (fls. 19), sem
apresentação de contraminuta, porquanto ainda não efetivada a citação da
parte contrária na origem.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que, para as
pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a
concessão do benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa
indeferi-lo ou exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos
indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar com as custas
processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma.
j.19/10/2010). Sic
No caso em tela, não há nada nos capaz de infirmar a tese
de que os autores não possuem condições financeiras para arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e
de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061687-46.2020.8.26.0000 -Voto no 14.223
4
Segundo narrativa dos agravantes, o requerente é
vendedor autônomo e a autora trabalha em agência de turismo, atividades
claramente afetadas pelas medidas de prevenção à pandemia que, atualmente,
assola o país.
Além disso, vale registrar que a aquisição de automóvel
usado, através da celebração de financiamento, não é capaz de elidir a
presunção imposta por lei, tampouco justificar o indeferimento da gratuidade
processual.
Importante observar, ainda, que não se exige que a parte
suporte um estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da
gratuidade.
Portanto, ausentes indícios de que os postulantes possuam
condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Ao versar sobre a questão, aliás, outro não é o
entendimento adotado por este órgão fracionário, a saber:
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça, se não há elementos que evidenciem a falta de
pressupostos. (Agravo de Instrumento n. 2270741-86.2019.8.26.0000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CELSO
PIMENTEL j. 21/03/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator